Tribunal: TJDFT
Processo: 0717371-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES APÓS TER SIDO ADVERTIDO EM AUDIÊNCIA. REVOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. FALTA MÉDIA HOMOLOGADA. REABILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo reiterado descumprimento das obrigações impostas ao apenado em regime semiaberto beneficiado com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, após ser advertido em audiência, a revogação do benefício é medida que se impõe.
2. Não deve ser computado como de efetivo cumprimento da pena o lapso temporal em que houve a violação das condições estipuladas para o monitoramento eletrônico por não ter sido possível a fiscalização por parte do Estado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
3. A Lei Distrital no 5.969/2017, que institui o Código Penitenciário do Distrito Federal, estabelece o prazo de três meses para fins de reabilitação em caso de prática de falta disciplinar de natureza média.
4. Ocorrendo novo descumprimento das normas de monitoração eletrônica após a reabilitação de falta média, o período anterior deve ser considerado como pena cumprida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a decisão que revogou a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, manteve o regime semiaberto e fixou o dia 16/10/2022 como data efetiva para cálculo de novos benefícios, além de revogar 1/6 (um sexto) dos dias remidos, considerar como período de pena descumprido apenas os meses de julho/2022 a outubro/2022.